Tribunal: TJES
Processo: 5011189-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011189-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JONAS NUNES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. Decisão de ID 6107424, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que concedeu a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que os requeridos suspendam

os descontos do empréstimos consignados (contratos nº 345219947-8 e nº 346699469), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial emanada, limitado a 60 (sessenta) dias/multa, e a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas.

Alega o agravante, em suma, que o valor da multa em caso de descumprimento é exorbitante e que o magistrado não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, de modo que o primeiro deve ser reduzido e o segundo dilatado para 90 (noventa) dias, tendo em vista as diversas diligências internas administrativas a serem realizadas.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão.

Pela decisão de ID 6176732, deferi o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, no ID 6536691.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. Decisão de ID 6107424, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que concedeu a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
, a fim de determinar que os requeridos suspendam

os descontos do empréstimos consignados (contratos nº 345219947-8 e nº 346699469), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial emanada, limitado a 60 (sessenta) dias/multa, e a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas.

Alega o agravante, em suma, que o valor da multa em caso de descumprimento é exorbitante e que o magistrado não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, de modo que o primeiro deve ser reduzido e o segundo dilatado para 90 (noventa) dias, tendo em vista as diversas diligências internas administrativas a serem realizadas.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6176732, exercendo cognição sumária, deferi a medida liminar pleiteada pelo Agravante, para reduzir o valor da multa para R$ 500,00, alterando a periodicidade de diária para mensal, limitando ao montante máximo de R$ 10.000,00 e fixando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento do comando decisório.

Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar parcialmente o posicionamento anteriormente exarado.
Explico.

Conforme consignado na decisão que deferiu o pedido liminar:

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que o cerne recursal diz respeito à existência ou não de contrato de crédito consignado avençado entre o agravado e o agravante. Aquele afirma que não contratou os empréstimos consignados.

Por sua vez, o Banco requerido interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão de ID 6107424, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado e determinou a suspensão das cobranças dos empréstimos consignados, referente aos contratos nº 345219947-8 e nº 346699469 e, para isso, arbitrou multa diária, em caso de descumprimento,
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro horas)
.

Em sua peça recursal, o Banco agravante apenas se insurgiu em relação ao valor da multa diária, a qual entendeu exorbitante, e ao prazo concedido pelo Juízo, um tanto quanto exíguo.

Em análise à documentação colacionada aos autos originários e a este agravo de instrumento, verifico que embora o agravante afirme a existência do contrato, deixou de trazer aos autos cópia do referido instrumento a fim de provar suas alegações.

Assim, em relação à suspensão dos descontos aparentemente indevidos, corroboro com o entendimento do Magistrada
a quo
, de modo que os mesmos deverão subsistir até ulterior decisão.

Todavia, merece razão o agravante no que se refere à exorbitância da multa aplicada, bem como à exiguidade do prazo estabelecido na decisão objurgada.

Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

Deste modo, a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

No caso em exame, a multa cominatória aplicada no montante
diário
de R$1.000,00 (mil reais),
merece ser revista, tanto em seu valor nominal, quanto em sua periodicidade.

Isso porque, se os descontos são mensais, o Banco eventualmente só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando,
pelo que a multa aplicada deve ser de incidência mensal e não diária.

Neste sentido, entendo que
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, limitado ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto,
especialmente considerando o porte financeiro do agravante.

Reputo pertinente salientar que o C. STJ possui o entendimento de que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça determina, ainda, os critérios que devem orientar a fixação do valor das multas ou, inclusive, a sua modificação: “
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss
)” . (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

Outrossim, da mesma forma, é digno de alteração o prazo estabelecido pela decisão vergastada para cumprimento do comando decisório.

Assim, respeitadas as circunstâncias do caso concreto, entendo que
o prazo de 05 (cinco) dias é suficiente para a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada
, sobretudo porque em casos análogos a jurisprudência tem conferido o mesmo prazo, alcançando o fiel cumprimento dos comandos judiciais. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do Art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3.
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la
, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do Art.537, §1º do CPC em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ. 4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária.
Precedentes. 5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como do prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada
.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003869-52.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 4ª CÂMARA CÍVEL. Data: 24/08/2022

Diante de todo o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de efeito suspensivo, tão somente para reduzir a multa para valor de R$ 500,00, em periodicidade mensal, limitado a R$ 10.000,00, e para fixar o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento do comando decisório.

Em relação ao valor nominal da multa (R$500,00), ao montante máximo fixado (R$10.000,00) e o prazo estipulado para cumprimento da determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada (05 dias),
mantenho o entendimento perfilhado na decisão liminar
, tendo em vista que tais parâmetros não se mostram excessivos, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostram suficientes para compelir a Instituição Financeira Agravante a cumprir com a determinação judicial.

Especificamente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, no meu sentir, entendo razoável o prazo de 05 (cinco) dias, considerando tratar-se de demanda de baixa complexidade, bastando apenas que o Banco Agravante se abstenha de realizar desconto no benefício previdenciário do agravado.

Todavia, em relação à periodicidade da multa, reformulo o entendimento consignado na decisão liminar, de modo a
determinar a sua aplicação em frequência
diária
.

Isso porque, a multa é uma medida coercitiva que visa o cumprimento de uma obrigação específica, não havendo, a princípio, correlação entre sua periodicidade (diária) e os descontos supostamente indevidos (mensais). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA COERCITIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. (...) -
A pena de multa possui natureza jurídica coercitiva, figurando-se como forma de pressionar a parte ao cumprimento do estabelecido em determinação judicial.
Nessa senda, não há correlação entre a periodicidade de aplicação da multa (diária) e a periodicidade dos descontos indevidos (mensal)
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167096-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020).

Outrossim, tem-se que objetivo das astreintes não consiste simplesmente em obrigar o réu a pagar o valor da multa, porquanto retiraria a principal função do instituto. Seu escopo fundamenta-se em compelir o requerido a cumprir com a obrigação específica imposta pelo Juízo.

A multa possui caráter inibitório, devendo ter um valor suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Logo, ela apenas será aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial por parte do Requerido.

Assim, a alegação de que a periodicidade da multa deveria ser mensal não merece prosperar.

No mesmo sentido das fundamentações supracitadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454). 2. Foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”. 3. Deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista. 4.
Não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois
a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial
, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual
. 5. Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004291-90.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do Art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3.
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la
, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do Art.537, §1º do CPC em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ. 4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária
.
Precedentes. 5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como do prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada
.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003869-52.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 4ª CÂMARA CÍVEL. Data: 24/08/2022

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002985-86.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG S/A AGRAVADO: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. DESCONTOS SUSPENSOS. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A existência de fundada dúvida acerca da regularidade da contratação autoriza que o Poder Judiciário impossibilite a continuação dos descontos oriundos do cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário. 2 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo para cumprimento da decisão recorrida. 3 –
O valor fixado a título de multa diária não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo desta.
4 - É salutar a fixação de um limite máximo da multa coercitiva, a critério do Julgador, levando em conta as particularidades do caso e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002985-86.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024410-18.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADA: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por disposição expressa do artigo 573 do CPC, é cabível a cominação de multa diária em quaisquer fases do processo, inclusive, em sede de tutela provisória, não se mostrando necessário o prévio trânsito em julgado da decisão, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 2. O artigo 218, §1º, do CPC determina que na hipótese em que a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 3. No caso,
o prazo de 05 (cinco) dias não se mostra exíguo para o cumprimento da determinação imposta pelo Juízo
, uma vez que, considerando a faculdade conferida pelo artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, caberia à instituição financeira ser diligente e conservar o veículo objeto da busca e apreensão na mesma comarca, ou em local próximo para pronta devolução, no caso da purgação da mora pelo devedor, como ocorrera in casu. 4.
Conforme já se manifestou este E. Tribunal o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) 5. Não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de astreintes , considerando que a instituição financeira descumpriu a primeira decisão que determinou a devolução do veículo, ademais, sabe-se que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Por fim, destaco o seguinte entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que “
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)

Ante o exposto, firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa para R$500,00 (quinhentos) reais, em periodicidade diária, limitado ao máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada para 05 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA COERCITIVA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em análise à documentação colacionada aos autos originários e a este agravo de instrumento, verifica-se que embora o agravante afirme a existência do contrato, deixou de trazer aos autos cópia do referido instrumento a fim de provar suas alegações. Assim, em relação à suspensão dos descontos aparentemente indevidos, foi acertada a decisão da Magistrada
a quo
, de modo que os mesmos deverão subsistir até ulterior decisão.

2. Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial. Deste modo, a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

3. No caso em exame, a multa cominatória aplicada no montante diário de R$1.000,00 (mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias/multa, e a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, merece ser revista.

4. Dessa forma, imperiosa é a redução do valor nominal da multa para R$500,00 (quinhentos reais), em periodicidade diária, limitado ao máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a extensão do prazo de cumprimento da decisão agravada para 05 (cinco) dias, tendo em vista que tais parâmetros não se mostram excessivos, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostram suficientes para compelir a Instituição Financeira Agravante a cumprir com a determinação judicial.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.